Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716791-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu existir excesso apurado, motivo por que condenou os credores ao pagamento de honorários, no importe de dez por cento (10%) do aludido excesso. Além disso, decidiu que os honorários contratuais não têm natureza alimentar e que não podem ser desmembrados do precatório principal. Com tais fundamentos, determinou a expedição dos requisitórios da seguinte forma: “1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 03.043.631/0001-86, devidamente representado por Emrich Leão Advogados Associados S/S, CNPJ 05.341.288/0001-81, no montante de R$ 6.215.781,06 (seis milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e oitenta e um reais e seis centavos), relativo ao ressarcimento dos valores recolhidos indevidamente a título de ISS, do valor total remanescente após a eventual efetivação de penhoras haverá o decote de R$ 621.578,10 (seiscentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 87797669, os quais serão pagos ao escritório de advocacia acima mencionado (o precatório deverá ser encaminhado juntamente com o termo de penhora ID 87335371); 2) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 03.043.631/0001-86, no montante de R$ 12.048,83 (doze mil e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), relativo ao ressarcimento das despesas processuais realizadas em ambas as fases; 3) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO - CPF: 509.951.541-04, no montante de R$ 11.773,51 (onze mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), relativo aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento. Após a remessa dos precatórios à Coordenadoria de Conciliação de Pagamentos, arquivem-se os autos provisoriamente. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção”. Em suas razões, os recorrentes afirmam que a decisão agravada padece de nulidade, eis que, segundo entendem, não há o declarado excesso de cobrança apurado em relação ao crédito demandado no cumprimento de sentença. Ressaltam que o ilustre magistrado singular sequer expôs fundamentação pertinente ao excesso declarado. Argumentam que os honorários sucumbenciais e as custas processuais haveriam que ser pagos mediante requisição de pequeno valor, uma vez que o montante correspondente é inferior a vinte (20) salários-mínimos. Afirmam que os honorários contratuais têm natureza alimentar, bem assim que, em observância ao disposto no art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, se impunha seu decote para pagamento em separado do crédito principal, uma vez que o contrato foi apresentado na fase executiva previamente à determinação de expedição dos precatórios. Sustentam, ademais, ser impositivo o arbitramento de honorários advocatícios para o cumprimento de sentença, eis que, na hipótese, o Distrito Federal ofertou impugnação, cuja rejeição, afirmam, se impunha. Argumentam, por fim, que a penhora realizada no rosto dos autos atenta contra o disposto no art. 836, do CPC, eis que supera o valor do crédito exequendo. Além disso, sustentam que não houve demonstração de que o crédito que lhe deu origem é privilegiado, inexistindo informação acerca da existência de pedidos semelhantes em outras ações judiciais. Afirmam que tal circunstância culminaria em óbice à penhora da totalidade do valor do crédito exequendo. Argumentam, além disso, que tal constrição não poderia afetar os direitos creditórios dos causídicos que atuaram no litígio, uma vez que a verba correspondente aos honorários – sucumbenciais e contratuais – lhes pertencem. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que ao final, o agravo de instrumento seja provido para cassar a decisão agravada. Pugnam, sucessivamente, pelo provimento do recurso a fim de: a) decotar do montante principal, os honorários sucumbenciais e as custas processuais adiantadas, determinando seu pagamento via RPV; b) ordenar que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos de forma reservada, mediante expedição de precatório próprio; c) fazer incidir a penhora no rosto dos autos apenas sobre o crédito da empresa agravante; d) reconhecer a inexistência de excesso de cobrança, ou, ao menos, declarar qual é o montante pleiteado a maior, fixando-se honorários advocatícios em favor dos patronos da recorrente, devidos por força do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vislumbra-se o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o feito mediante expedição dos precatórios, tais créditos serão pagos na forma como definido pela decisão agravada, circunstância que, em tese, culminaria em prejuízo às partes recorrentes. Além disso, os argumentos expendidos pelos agravantes, em relação ao direito ao decote dos honorários advocatícios contratuais para pagamento em apartado, sem incidência da penhora realizada no rosto dos autos e ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em montante inferior a vinte (20) salários-mínimos, devem ser pagos mediante requisição de pequeno valor, são relevantes e consistentes, podendo vir a dar ensejo à reforma da decisão agravada. Daí porque, presentes os pressupostos legais, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando o sobrestamento do processo até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator